Tribunal: TJPA
Processo: 0802236-70.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802236-70.2021.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAGENS S/A, GEOSOL GEOLOGIA E SONDAGEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE. NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGOU RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de decisão administrativa c/c repetição de indébito proposta por contribuinte que recolheu, por equívoco, valores de ISSQN já retidos pela tomadora dos serviços, gerando duplicidade de pagamento. O pedido administrativo foi indeferido pelo Município sob alegação de falsidade nas autenticações bancárias dos DAMs. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar nula a decisão administrativa e condenar o ente público à restituição dos valores pagos em duplicidade, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a renúncia no mandado de segurança anterior impede o ajuizamento da presente ação anulatória; (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente entre a citação válida e a prolação da sentença; (iii) saber se houve comprovação da duplicidade de recolhimento do tributo, autorizando a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança anterior teve objeto diverso, referente à omissão administrativa, e foi extinto sem exame de mérito, não impedindo a repetição de indébito.

4. A decisão administrativa foi anulada por se basear exclusivamente em alegação de falsidade documental sem qualquer prova concreta, diante de documentos bancários idôneos.

5. Não há que se falar em prescrição intercorrente, pois não restou configurada a inércia da parte autora, sendo o processo regularmente impulsionado.

6. Comprovação de recolhimento em duplicidade por meio de extratos bancários, relatórios da contratante e DAMs com autenticação mecânica.

7. Honorários fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em grau recursal para 15%, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção sem resolução de mérito de mandado de segurança anterior que apenas visava compelir a Administração à análise de requerimento não impede o ajuizamento de ação anulatória cumulada com repetição de indébito.

2. A duplicidade de pagamento de ISSQN devidamente comprovada autoriza a repetição de indébito, ainda que o ente público alegue falsidade nas autenticações bancárias sem prova idônea. 3. Inexistente a inércia da parte autora, não há prescrição intercorrente nos termos do art. 169, parágrafo único, do CTN.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Canaã dos Carajás, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás – PA, nos autos da ação anulatória de decisão administrativa denegatória de restituição c/c repetição de indébito, movida por Geosol - Geologia e Sondagens S/A.

A peça inicial narra que a parte autora, no ano de 2004, prestou serviços de sondagem à então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), atualmente Vale S/A, no município de Canaã dos Carajás, e emitiu as Notas Fiscais nº 200, 201, 202, 203 e 204.

A contratante Vale, na qualidade de substituta tributária, reteve o ISSQN à alíquota de 5% sobre os valores das notas fiscais, repassando o imposto ao Município. Contudo, a Geosol, por equívoco, também recolheu, de forma direta, os mesmos valores a título de ISSQN por meio dos Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs), devidamente autenticados pelo Banco Bradesco, no montante de R$ 327.808,74 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos), entre os meses de agosto a dezembro de 2004.

Em 2008, ao detectar a duplicidade, a autora requereu administrativamente a restituição, o que ensejou abertura de procedimento administrativo. Após longas tratativas, somente em 2019 o Município, compelido judicialmente, proferiu decisão administrativa indeferindo o pedido sob alegação de que as autenticações nos DAMs eram falsas. Diante disso, a Geosol propôs a presente demanda, requerendo a nulidade da decisão administrativa e a repetição do indébito.

Em sentença (ID. 24625990), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Nesse contexto, incontroversa o pagamento em duplicidade do tributo pela autora e considerando que o município não se desincumbiu do ônus de comprovar que deixou de receber os créditos, impõe-se afirmar que deve ressarcir a demandante pelo pagamento em duplicidade.

Ante o exposto, alicerçado no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais e EXTINGO o feito com resolução de mérito, para:

a- DECLARAR NULA a decisão administrativa acostada em ID Num. 42025548 - Pág. 1/8.

b- CONDENAR a requerida na repetição de indébito dos valores pagos a título de ISSQN no valor total de R$ 327.808,74 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos), alusivos aos DAMs nº 0006831, 0007036, 0007196, 0004 e 00120, corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde cada pagamento, mais juros de mora de 1% a.m. (art. 161, § 1º, do CTN), e exclusivamente pela taxa SELIC (composta por correção e juros de mora) a partir da entrada em vigor da EC 113/21.

c- CONDENAR a requerida nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões. Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC. CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará independentemente do juízo de admissibilidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se imediatamente o feito com as baixas inerentes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Canaã dos Carajás interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 24625994), alegando, inicialmente, a existência de contradições entre a sentença recorrida e as decisões proferidas nas ações conexas: Mandado de Segurança nº 0002082-61.2016.8.14.0136, que teria sido arquivado por renúncia da pretensão pela impetrante, e Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0800158-06.2021.8.14.0136, que teve o pedido indeferido por falta de interesse de agir.

Sustenta que o juízo a quo reconheceu a renúncia da Geosol no Mandado de Segurança, o que impossibilitaria a pretensão de anulação da decisão administrativa na presente ação. Aduz, ainda, que houve prescrição intercorrente, nos termos do art. 169, parágrafo único, do CTN, tendo em vista o lapso temporal entre a citação válida da Fazenda Pública (25/02/2022) e a data da sentença (12/11/2024). Argumenta, por fim, a ausência de comprovação do pagamento dos tributos supostamente pagos em duplicidade, requerendo, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Por sua vez, a apelada Geosol apresentou contrarrazões (ID.
24626000), requerendo a manutenção integral da sentença. Defende que o Mandado de Segurança tinha por objeto apenas a omissão da Administração em decidir o pedido administrativo, não havendo renúncia à pretensão de restituição.

Destaca que a sentença do MS foi posteriormente reformada pelo TJPA, o qual concedeu a segurança, obrigando o Município a decidir. Alega que a prescrição não se operou, pois a Fazenda foi regularmente citada e o processo tramitou regularmente sem inércia da parte autora.

Sustenta, ainda, que restou comprovado o pagamento dos tributos em duplicidade, conforme extratos bancários e documentos de arrecadação municipal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, deixou de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Decisão Administrativa Denegatória de Restituição c/c Repetição de Indébito, para:
(i)
declarar nula a decisão administrativa proferida pelo município de Canaã dos Carajás, constante no ID Num. 42025548;
(ii)
condenar o ente público na repetição de indébito dos valores pagos em duplicidade pela empresa Geosol - Geologia e Sondagens S/A, no valor histórico de R$ 327.808,74 (trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e oito reais e setenta e quatro centavos), relativos aos DAMs nº 0006831, 0007036, 0007196, 0004 e 00120, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde os respectivos pagamentos, e juros moratórios de 1% ao mês até a entrada em vigor da EC 113/21, sendo aplicável, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC;
(iii)
condenar, ainda, o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, quanto à alegada contradição entre a sentença ora recorrida e os pronunciamentos anteriores no Mandado de Segurança nº 0002082-61.2016.8.14.0136 e na Ação de Produção Antecipada de Provas nº 0800158-06.2021.8.14.0136, razão não assiste ao apelante.

Conforme corretamente assinalado tanto na sentença quanto nas contrarrazões, os referidos processos possuem objetos distintos e não se confundem com a presente demanda. O Mandado de Segurança teve como única finalidade compelir o Município a proferir decisão sobre o pedido administrativo de repetição de indébito, o que foi deferido por decisão judicial com trânsito em julgado. Ainda que o processo tenha sido posteriormente arquivado por inércia, tal fato não implica renúncia à pretensão material da contribuinte, a qual foi regularmente deduzida na presente ação.

No tocante à Produção Antecipada de Provas, esta foi indeferida sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir naquele momento específico, o que tampouco impede o ajuizamento posterior de ação anulatória devidamente instruída com os documentos pertinentes, como ocorreu no presente caso.

Ademais, a sentença ora recorrida foi proferida com base em robusto conjunto probatório, que demonstrou de forma suficiente a duplicidade de pagamento do tributo ISSQN, bem como a veracidade das autenticações bancárias contestadas pelo Município. A negativa de repetição fundada exclusivamente em suposta falsidade documental, sem qualquer comprovação efetiva, não se sustenta frente à documentação bancária acostada pela empresa autora, corroborada por extratos da época.

Em relação à preliminar de prescrição intercorrente, igualmente não merece acolhida.

O parágrafo único do art. 169 do CTN prevê que o prazo de dois anos para a propositura da ação anulatória se interrompe com o ajuizamento da ação judicial e recomeça pela metade (um ano) a partir da citação válida da Fazenda Pública.

Art. 169.
Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único.
O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

Contudo, como bem pontuado no parecer ministerial e na própria sentença, a contagem desse prazo não é automática, exigindo-se a inércia da parte autora, o que não se verificou nos autos. Ao contrário, o processo teve tramitação regular e diligente, inexistindo desídia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No mérito, a sentença demonstrou técnica, precisão e conformidade com os fatos e o direito aplicável, reconhecendo que, ausente prova de má-fé ou falsificação, e havendo comprovação idônea do recolhimento indevido, impõe-se o reconhecimento do direito à repetição do indébito, conforme os arts. 165 e 168 do CTN.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. TRIBUTO MUNICIPAL. ISS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Pretensão de repetição de indébito tributário . 2. Sentença de procedência. 3. Comprovado o pagamento em duplicidade pelo contribuinte . 4. Súmula 188 do C. STJ. Correção monetária devida entre o desembolso e o trânsito em julgado e, após, incidência única da taxa Selic . 5. Sentença reformada em parte apenas para determinar a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E a partir do desembolso até o trânsito em julgado e, após, incidência única, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa Selic. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10200169020238260053 São Paulo, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/10/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500366-14.2019.8 .05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado (s): APELADO: MATTOS CONSTRUTORA LTDA Advogado (s):GICELA ALVES RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO . PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN. EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL. LC123/2006. DIREITO AO RESSARCIMENTO . ART. 165, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS . APELO IMPROVIDO. Segundo o quanto previsto no art. 13, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Simples Nacional envolve o recolhimento mensal, através de um único documento de arrecadação, dos seguintes tributos: IRPJ; IPI, ressalvada a contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; CSLL; - COFINS, ressalvada a contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços; CPP para a Seguridade Social; ICMS;e ISS. Conforme art . 165, do CTN, o contribuinte possui o direito a recuperação total ou parcial de valores indevidamente pagos ou pagos em duplicidade ao Fisco. Sendo fato incontroverso nos autos o pagamento em duplicidade do tributo questionado, é direito do contribuinte o ressarcimento do valor pago a maior. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixada anteriormente, considerando o trabalho adicional do advogado em grau de recurso, desde que atendidos aos parâmetros definidos na lei para a fase de conhecimento . Por esta razão, tendo em vista a sucumbência recursal da parte Ré/Apelante, entendo que deve ser majorada a verba advocatícia para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Sentença mantida. Apelo Improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500366-14 .2019.8.05.0256 , da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba, em que é Apelante – MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS ,e Apelado - MATTOS CONSTRUTORA LTDA ME . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 7

(TJ-BA - Apelação: 05003661420198050256, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/11/2023)

No caso sob exame, a parte autora, ora apelada, logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores correspondentes aos Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) de nº 0006831, 0007036, 0007196, 0004 e 00120 foram efetivamente debitados de sua conta corrente, conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos sob ID Num. 24625954 - Pág. 1/5, cujas datas e quantias coincidem rigorosamente com aquelas constantes nos referidos DAMs.

Ademais, foi colacionado aos autos o relatório de retenção emitido pela contratante Vale S/A (ID Num. 24625952 - Pág. 1), bem como cópias dos DAMs contendo autenticações mecânicas legíveis emitidas pelo banco (ID Num. 24625953 - Pág. 1/5), elementos que, conjuntamente analisados, evidenciam a ocorrência de pagamento em duplicidade do ISSQN, configurando situação jurídica apta a ensejar o reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário.

Por derradeiro, o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios também deve ser rejeitado.

Como sabido, o art. 85, §2º, §3º, I e 4º, III do CPC é taxativo ao dispor que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em valor que deverá ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa.

Art. 85, CPC -
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ora, com a simples leitura do dispositivo acima, percebe-se que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em porcentagem mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou valor da causa.

Assim, o percentual fixado encontra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, §§2º e 3º, do CPC) e é condizente com a complexidade da causa e a atuação das partes.

Desse modo, inexiste qualquer razão jurídica que justifique a reforma da sentença. Ao revés, impõe-se a sua manutenção integral pelos próprios fundamentos, haja vista que se mostra harmônica com a jurisprudência dominante, respeita os princípios processuais e preserva a lógica da responsabilização objetiva administrativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade,

nos termos da fundamentação lançada.

Ainda, majoro os honorários sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025